Tribunal: TJBA
Processo: 8034778-27.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034778-27.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: MARITANIA BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FIRMINO CORREIA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. DEPÓSITO SEM SOLICITAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E O CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O contrato eletrônico de empréstimo consignado exige consentimento livre, inequívoco e devidamente informado, especialmente em relações que envolvem pessoa idosa e hipossuficiente.

II - Havendo divergência entre as informações prestadas por atendente da instituição financeira e as cláusulas contratuais, resta caracterizado vício de consentimento nos moldes do art. 138 do Código Civil.

III - O desconto em benefício previdenciário decorrente de contratação irregular configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa.

IV - Valor da indenização (R$ 10.000,00) arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade.

V - Restituição simples de valores indevidamente descontados e autorização para levantamento do valor depositado judicialmente.

VI - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora